Tribunal: TJBA
Processo: 0531070-33.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0531070-33.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: LUIZ CARLOS DE SOUZA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO
CÍVEL
. AÇÃO ORDINÁRIA.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMOÇÃO DE POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA. INSTALAÇÃO IRREGULAR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. S
ENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO E
NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto em face da sentença que
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial da ação ordinária
e determinou
a remoção do poste posicionado próximo à residência do recorrido, bem como arbitrou indenização por danos morais.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão, a saber: (i) se a instalação do poste de energia elétrica observou as normas técnicas aplicáveis e se configura ato ilícito da concessionária; e (ii) se restou caracterizado o dano moral indenizável e se o
quantum
arbitrado encontra-se em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3.
A relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, com destaque para a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC) e a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

4. Na hipótese, a
irregularidade na instalação da fiação restou demonstrada pelas fotografias colacionadas aos autos, tendo a própria concessionária reconhecido administrativamente a necessidade de relocação do poste, afirmando tê-la realizado "por mera liberalidade".

5. De outra banda, deixou de apresentar perícia ou estudo técnico apto a corroborar a regularidade da instalação prévia, limitando-se a argumentar genericamente sobre a necessidade de estudos especializados para fixação de postes, sem refutar a situação precária constatada nos autos.

6. A jurisprudência pacífica desta Corte de Justiça reconhece a responsabilidade da concessionária pela remoção de postes irregularmente instalados que restrinjam o uso regular da propriedade privada ou representem risco à segurança dos moradores.

7. Por sua vez, o dano moral encontra-se configurado em razão da falha grave na prestação do serviço, que perdurou por aproximadamente 10 (dez) anos, gerando risco à vida e integridade física do consumidor, além das reiteradas tentativas infrutíferas de solução administrativa, situação que extrapola o mero dissabor cotidiano, sendo que o

quantum
indenizatório fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se adequado à extensão do dano, à capacidade econômica das partes e ao caráter pedagógico da reparação, em consonância com os precedentes jurisprudenciais deste Tribunal baiano.

IV. Dispositivo
e tese

8. Apelação cível conhecida e não provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0531070-33.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e como apelado
LUIZ CARLOS DE SOUZA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR20